Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE MÍDIAS AUDIOVISUAIS ENVIADAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA FORNECIDAS POR PARTICULARES MEDIANTE OFÍCIO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. QUESTÃO RELATIVA À VALORAÇÃO DA PROVA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática de tentativa de homicídio, cujo julgamento pelo Tribunal do Júri foi designado. A Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção, nos autos, de mídias audiovisuais supostamente obtidas em violação à cadeia de custódia, encaminhadas à investigação por aplicativo de mensagens (WhatsApp Business) por gerente de estabelecimento comercial e síndico de condomínio, além de uma mídia apresentada por particular. Requer o reconhecimento da ilicitude das provas digitais, o desentranhamento das mídias e a vedação de sua exibição aos jurados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a obtenção e a juntada aos autos de mídias audiovisuais encaminhadas por particulares à autoridade policial por aplicativo de mensagens configuram quebra da cadeia de custódia capaz de tornar ilícita a prova e impedir sua utilização no julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoridade policial demonstra, por meio de relatório, que as imagens foram solicitadas formalmente mediante ofícios expedidos pela delegacia ao gerente de estabelecimento comercial e ao síndico de condomínio, os quais encaminharam as gravações de câmeras de segurança ao número funcional de WhatsApp Business utilizado pela equipe de investigação.
4. O percurso das mídias digitais é identificado nos autos, evidenciando a origem das imagens em câmeras de segurança de locais privados e o envio aos investigadores após requisição oficial, circunstância que afasta a alegação de irregularidade na obtenção da prova.
5. A cadeia de custódia consiste em conjunto de procedimentos destinados a documentar o histórico do vestígio e garantir a confiabilidade da prova, não se confundindo com requisito absoluto de admissibilidade da prova, mas mecanismo destinado a reforçar sua credibilidade.
6. A eventual irregularidade na cadeia de custódia não conduz automaticamente à ilicitude da prova, podendo repercutir apenas em sua valoração pelo julgador, especialmente quando inexistem indícios concretos de adulteração ou manipulação do material.
7. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de quebra da cadeia de custódia.
8. A análise aprofundada sobre eventual comprometimento da integridade das mídias demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.